Tribunal: STF
Processo: RHC 185804
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem no HC 563.295, no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, c/c as disposições da Lei 8.072/90, tendo a custódia sido convertida em preventiva. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem, que denegou a ordem 
    3. Na sequência a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Jorge Mussi, ao analisar o HC 563.295, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que: (i) “inexiste motivo para manutenção da prisão preventiva imposta ao Recorrente, devendo, por tal razão, ser a medida vexatória revogada”; (ii) “a Autoridade de Piso, ao decretar a preventiva e justificar a manutenção da custódia cautelar quando do pedido de revogação então formulado – não obstante haja indicado a quantidade de droga apreendida – apontou a necessidade de se acautelar a ORDEM PÚBLICA para justificar a indispensabilidade de colocar o Recorrente cautelarmente privado de sua liberdade, dada a indicada traficância de substância entorpecente pelo autuado”. 
    5. A defesa requer a revogação da “CUSTÓDIA CAUTELAR do Recorrente, aplicando-se, se o caso, as medidas cautelares diversas do cárcere”. 
    6. Decido.
    7.  O recurso ordinário não deve ser provido.
    8.  Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9.  Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10.  E mais: o entendimento do STF é de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    11. A orientação jurisprudencial do ST é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).
    12. No caso, dou especial relevância aos seguintes trechos da decisão de primeiro grau que converteu a prisão em flagrante em preventiva:
    “[...]
    NARRA O FLAGRANTE que policiais civis componentes da equipe APOLO 46 noticiando que efetuavam investigações relacionadas ao crime organizado, voltadas as pessoas de vulgos ‘Polaco’ e ‘Aquários’, os quais distribuem substância entorpecente para os municípios de Mogi Guaçu e São José dos Campos. No transcorrer dos trabalhos de Policia Judiciária, detectaram a pessoa do increpado, com residência no local dos fatos, o qual após ser acompanhado à distância pela equipe de investigadores notaram por algumas vezes que o increpado Bruno, utilizando-se do veículo VW/Fox de placas FYY-1520, encontrava-se rapidamente com outros indivíduos e aparentemente lhes entregava alguma coisa. Na data de 30/10/2019, após permanecerem em monitoramento da residência do mesmo, por volta de 17:00 horas, notaram que Bruno saía de sua casa, momento em que foi abordado pelos policiais, no interior de sua cueca, foi localizada uma porção de substância amarelada, aparentemente ser cocaína. Imediatamente, adentraram com o increpado na residência, onde foi localizado mais substâncias aparentado ser cocaína, na sala e em dois quartos do imóvel, bem como um caderno contendo anotações e uma balança contendo resquícios de drogas. (…) As substâncias entorpecentes foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística, sendo o resultado positivo para "Cocaína" na quantidade de 2.988,4 gramas, conforme Laudo Pericial nº 421.920/2019, elaborado pelo perito criminal Guilherme de Felice. Desta forma, foi dada voz de prisão para Bruno Henrique da Silva Nogueira. (…) O CRIME IMPUTADO AO INCREPADO É DOLOSO E PUNIDO, em abstrato, com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, o que, por si só, já revela a gravidade do crime. E, agora, não se pode perder de vista que referida circunstância, por força de disposição legal (CPP, artigo 282, inciso II), deve ser considerada pelo julgador no momento da análise acerca do cabimento da prisão ou de sua substituição por alguma medida cautelar. Assim sendo, a custódia cautelar tem por finalidade resguardar a ordem pública, impedindo que fatos análogos voltem a ocorrer. No mais, a instrução da causa ainda não teve início e a prisão deve ser mantida TAMBÉM POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, a fim de se resguardar o reconhecimento e porque ainda não houve a citação pessoal e, caso o ato não se realize, o processo deverá ficar suspenso, nos termos do disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal. Os fatos em análise são graves, sendo, portanto, precoce projetar o cabimento de substitutivos penais ou benesses correlatas, bem como o regime inicial de cumprimento de pena imposto em caso de sentença condenatória, havendo, em decorrência das circunstâncias do crime, da conduta social, e de outras circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a possibilidade de ser fixado regime mais gravoso, autorizando, por ora, a manutenção da prisão cautelar. Pelas mesmas razões já citadas, não cabe a aplicação de nenhuma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois o momento é de segregar o indiciado da sociedade, para garantir a ordem social e as referidas medidas acima citadas não surtiriam esse efeito. Não é caso, ainda, de aplicação da prisão provisória domiciliar, visto que o indiciado não possui os requisitos ali previstos. Ante o exposto, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE BRUNO HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA, pela conduta prevista no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do referido Diploma Legal e inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, pelas razões supracitadas. 
    […].”
    13. Transcrevo ainda as seguintes passagens da decisão proferida pelo STJ:
    “[...]
    Da análise dos elementos carreados nos autos, infere-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 31/10/2019, convertida a custódia em preventiva, nos autos da ação penal em que findou denunciado pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, c/c as disposições da Lei n. 8.072/90, porque trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de mercancia ilícita, um total de 2.988,4 gramas de cocaína. 
    […]
    Verifica-se que o Juízo singular, durante audiência realizada em 31/10/2019, homologou a prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva, por entender a medida necessária, destacando que foi encontrado com o paciente "2.988,4 gramas de cocaína, conforme Laudo Pericial nº 421.920/2019" (e-STJ fl. 245). 
    […]
    (…) quanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que a custódia cautelar se encontra devidamente justificada na espécie, à luz do art. 312 do CPP, mostrando-se necessária para a preservação, especialmente, da ordem e saúde públicas, fragilizadas diante das graves circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado. 
    [...] 
    Na hipótese, merece destaque a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida - 2.988,4 gramas de cocaína (e-STJ fl. 245) -, droga de alto poder viciante e alucinógeno. 
    Tais circunstâncias denotam dedicação do acusado à narcotraficância, mostrando que a manutenção da sua prisão preventiva se encontra justificada e é realmente necessária para preservar a ordem pública e, consequentemente, acautelar o meio social. 
    Patenteada, no caso, a potencialidade lesiva da infração e a periculosidade social do acusado, pois a quantidade de cocaína capturada na ocasião em flagrante seria apta a atingir um grande número de usuários, caso fosse colocada em circulação, sendo ainda indicativa de dedicação ao comércio proscrito e da probabilidade concreta de continuidade no cometimento da referida infração, caso o agente fosse libertado. Ou seja, bem demonstrado o periculum libertatis exigido para a ordenação e preservação da prisão cautelar. 
    No tráfico de entorpecentes, a periculosidade social do agente pode ser aferida pelas circunstâncias em que se deu a ação criminosa, da qual é possível concluir, ainda, se há ou não risco de reiteração delitiva. 
    Não se trata de presumir a periculosidade do agente, ou mesmo a probabilidade da prática de novas infrações, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas de avaliar a periculosidade exigida para a imposição da medida cautelar constritiva pelas circunstâncias que cercaram o delito. 
    Excluir essa avaliação do julgador, ou mesmo entender que a descrição da forma como ocorreu o crime seria apenas uma tradução da conduta intrínseca ao tipo penal violado, como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, não se mostra consentâneo com a cautelaridade do instituto da prisão preventiva. 
    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica em que: ‘O entendimento de que o fato criminoso em si não pode ser valorado para decretação ou manutenção da prisão cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria. Se as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, à ordem pública, justificada está a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria’ (RHC 106.697, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 11-05-2012 PUBLIC 14-05-2012). 
    […]
    Registre-se ainda que, consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, as alegadas condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não têm o condão de desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, tal qual ocorre nesta demanda. 
    […]
    Ainda, concluindo-se pela imprescindibilidade da preventiva, fica clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar o sequestro corporal dada a periculosidade social do agente, a sua aplicação não se mostraria adequada e suficiente para o acautelamento da ordem pública, diante da presença do periculum libertatis, bem demonstrado na espécie. 
    Como reiteradamente vem decidindo esta Corte Superior: "Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública" (RHC 100.211/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018). 
    Nesse contexto, demonstrados os pressupostos e os motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal passível de ser reparado de ofício por este Superior Tribunal.
    […].”
    14. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator